Tribunal: CARF
Processo: 12689.720727/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S3-TE03
S3-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12689.720727/2011-65 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3003-001.835 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
GAVA DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/08/2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo praticado por autoridade
competente e que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade é
medida extrema que somente deve ser considerada em efetiva comprovação de
prejuízo ao direito de defesa.
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE DEFESA. MOMENTO.
Por regra geral, as razões de defesa e a prova documental devem ser
apresentadas na fase impugnatória, não sendo cabível a exposição de novos
motivos de fato e de direito perante a instância recursal.
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX. CE
GENÉRICO. DESCONSOLIDAÇÃO.
A prestação de informação acerca de conclusão da desconsolidação de carga
possui um lapso temporal para ser realizada, que vai desde a disponibilização
dos CE genérico no SISCOMEX, até 48 horas antes da chegada da embarcação
no porto de destino do conhecimento genérico.
EMBARCAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO.
DATA
PREVISTA
PARA
ATRACAÇÃO. MULTA. EXONERAÇÃO.
A chegada antecipada de embarcação ao porto, em relação à data originalmente
prevista, por si só, não constitui caso fortuito ou motivo de força maior, sendo
tal fato incapaz de exonerar o sujeito passivo da multa por ausência de registro
de informação no Sistema SISCOMEX.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo deste na parcela relativa à ocorrência de
denúncia espontânea e ofensa aos princípios constitucionais, e na parte conhecida, por maioria de
votos, em rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida suscitada de ofício, vencida a
conselheira Lara Moura Franco Eduardo e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720727/2011-65
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.835 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720727/2011-65

provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
IV, e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, qual
seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações
que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que:

O mencionado extrato do Conhecimento Eletrônico - CE no SISCOMEX, por seu
turno, traz as seguintes informações:

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.835 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720727/2011-65

Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alegou-se que o sujeito passivo
estava ciente da conclusão a destempo do CE. Porém, acrescenta que a atracação do navio MSC
Sandra estava prevista para 13/08/2010, tendo de fato atracado em 11/08/2010.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estariam afetas ao
julgador administrativo;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(3) o situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
04/06/2018, conforme Aviso de Recebimento – AR anexado ao presente processo. Insatisfeito
com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 03/07/2018, como informa o Termo de
Análise de Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação acerca da antecipação de chegada da embarcação, que seria um motivo, a seu
entender, de força maior, acrescentando 1. a ocorrência da denúncia espontânea no caso, que
excluiria a responsabilidade pela infração; 2. violação da penalidade aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco. Encerra solicitando a relevação da
penalidade imposta, face às disposições do art. 736, caput, da Lei no 6.759/2009.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.835 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720727/2011-65

Voto Vencido
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Da análise primeira dos autos, especificamente do confronto entre a peça
impugnatória e Recurso Voluntário, observa-se ter aduzido o Recorrente matéria que não foi
aventada na instância julgadora a quo, qual seja, a ocorrência da denúncia espontânea e a
violação da penalidade imposta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao
confisco.
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos alegados
devem ser apresentados por ocasião da impugnação. A considerar que este Colegiado representa
instância recursal, aqui não se analisam argumentos não debatidos na instância julgadora
inferior, por tratar-se de inovação recursal e, assim, de matéria preclusa.
De maneira que considero que o Recurso ora em análise não deve ser conhecido
em relação à alegação do Recorrente de que, no caso, haveria se dado a denúncia espontânea
prevista no art. 136 do CTN.
Do mesmo modo e pelo mesmo motivo, não conheço dos argumentos
relacionados à ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco,
cabendo observar que o tema escapa, inclusive, à competência deste Colegiado, em consonância
ao Enunciado da Súmula CARF no 21.
Superada a questão relativa ao conhecimento do Recurso Voluntário, volto-me
agora à análise de matéria relacionada a defeito contido na decisão recorrida, com potencial de
nulificá-la. Portanto, trata-se de matéria de ordem pública, cujo conhecimento na instância
recursal pode se dar ex officio.
Sobre a infração imputada, a impugnante limitou-se à seguinte argumentação, na
instância julgadora inferior:

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.835 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720727/2011-65

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:

Em que pese a referência feita, o exame da peça impugnatória deixa claro que o
Recorrente não apresentou preliminares naquela oportunidade, qual seja, na esfera da DRJ. A
decisão de piso também cita razões de defesa não apresentadas na impugnação.
Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamente às
preliminares trazidas pela parte interessada, como também é citada argumentação de mérito
jamais manejada pelo Recorrente na fase de impugnação. Observe-se:

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.835 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720727/2011-65

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere a decisão de piso não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se constata
haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar sobre razões
de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente, de forma nítida,
com a defesa apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar pelas razões expressas na impugnação,
enfrentando-as, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19722 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente motivação estranha à defesa
apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para que nova decisão seja
expedida, na qual sejam examinados os itens da argumentação apresentados na impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal3, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20154, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo

2 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
3 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

4 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.835 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720727/2011-65

administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
Concluo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos dissociados
dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito de obter da autoridade
julgadora pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos.
Na esteira desse entendimento, portanto, tratando-se de matéria de ordem pública,
considero haver nulidade na decisão de piso.
Contudo, em sessão de julgamento, a maioria desta Turma, examinando o tema em
comento, entendeu pela inexistência de nulidade da decisão recorrida, rejeitando a preliminar
suscitada de ofício, motivo pelo qual passo à análise das questões trazidas pela defesa.
Quanto ao mérito, alega-se que a antecipação de chegada da embarcação ao porto
constituiria motivo de força maior a justificar o atraso da informação requerida, ou seja, a
inserção de dados relativos à desconsolidação da carga no Sistema SISCOMEX.
Ressalte-se que o art. 22, III, da Instrução Normativa RFB no 800/2007, ao qual
nos remete o art. 107, IV, e, do DL no 37/1966, fixa um lapso temporal para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação, que vai desde a disponibilização do CE
Master no Sistema referido, até 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico.

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.835 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720727/2011-65

Em outras palavras, a dita obrigação de informar a desconsolidação da carga,
embora realmente requeira atenção e diligência por parte dos operadores do Sistema
SISCOMEX, pode ser cumprida pelos agentes dentro de um espaço de tempo, não havendo uma
data única fixada para tanto.
Entendo, assim, que sendo a antecipação de atracação de embarcação em que se
transportou a carga objeto de desconsolidação ocorrência costumeira em seara aduaneira,
também não há coadunação do fato em comento com o conceito de caso fortuito ou força maior,
porque evento previsível, de acordo com o que se depreende da disposição contida no Código
Civil, art. 393, in verbis:
Lei no 10.406/2002
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito
ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

No tocante ao pedido de relevação de penalidade, tem-se que o rito previsto para o
processo administrativo-fiscal não pode ser alterado a fim de apreciar tal pleito, devendo o
Recorrente encaminhar sua demanda à autoridade competente para tanto. Nesse sentido,
acrescento que o exame de pedido de relevação de penalidade não se encontra listado entre as
competências de qualquer dos órgãos da estrutura deste Colegiado, conforme seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria no 343/2015.
Por conclusão, considero não assistir razão ao Recorrente no que toca às alegações
relativas ao mérito, cabendo a manutenção do lançamento de ofício e, em resumo, voto por
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo deste na parcela relativa à
ocorrência de denúncia espontânea e ofensa aos princípios constitucionais, e na parte conhecida,
por acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida suscitada de ofício e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Voto Vencedor
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Redator designado.

Da preliminar de nulidade do acórdão da DRJ

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.835 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720727/2011-65

Não obstante a acuidade peculiar à ilustre Relatora, no que diz respeito à
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ, a maioria do Colegiado se convenceu pela sua
inocorrência, nas razões que abaixo transcrevo.
A nulidade dos atos administrativos, particularmente no curso do Processo
Administrativo Fiscal, somente poderá ser suscitada em hipótese de evidente desrespeito à
legislação de regência e, em adesão, prejudicar o direito de defesa nos exatos termos do que
prescrevem os arts. 59 e 60 do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.- gn.

No contexto da doutrina de vícios dos atos administrativos, vale lembrar que, na
hipótese de ocorrência, a Administração Pública poderá convalidá-los quando não provado
efetivo prejuízo.
Ao que prescreve o Decreto 70.235/1972, o recurso ao CARF é o instrumento
legal para que a parte pronuncie-se sobre violação aos preceitos de ampla defesa e contraditório.
Sendo este Conselho uma instância revisora que atua em benefício do controle da legalidade,
igualmente se vincula ao que prescreve a Lei e, somente nas hipóteses legalmente autorizadas,
poderá decretar a nulidade de ato praticado por autoridade administrativa competente.
No caso em tela o acórdão recorrido foi proferido por órgão competente e
observando forma legal. Sendo assim, somente poderá ser decretada sua nulidade quando houver
patente demonstração de prejuízo ao direito de defesa do administrado.
Tendo em vista o que nos autos consta, não vislumbro qualquer violação às
garantias da ampla defesa e contraditório, até porque a Recorrente averba detalhadamente as
razões do seu inconformismo no presente Apelo, evidenciando inexistência de prejuízo à defesa.
A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em
efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, que se justifica pelo princípio da
eficiência que conduz a atuação da Administração Pública. Portanto, no caso dos autos, não há
que se falar em vício capaz de nulificar a decisão primeira.
Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende a
nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração Pública,
razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
Pela inexistência de vício de forma, violação a Lei ou prejuízo ao direito de
defesa, rejeito a preliminar de nulidade suscitada de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.835 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720727/2011-65

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital